Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-30.2023.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADO EM DÉBITO RELATIVO A SALDO RESIDUAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, CC E ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.